Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO JULGADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência das recorrentes, de modo que se lhes concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face da Sentença de origem que extinguiu o feito sob os fundamentos de que o acordo homologado em 1o grau abrangeu toda a demanda, bem como não houve comprovação de eventual descumprimento da cláusula 3a.
4. Na origem, as autoras, ora requerentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em face do réu, seu vizinho. Firmaram termo de transação judicial (ID 47131747), no qual o requerido se comprometeu a pagar a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) às autoras, bem como cumprir a chamada “Lei do Silêncio” (Lei Distrital 4.092 de 30/01/2008). Ato seguinte, as autoras, ora recorrentes, requereram o prosseguimento do processo alegando que o acordo entabulado não abrangia os danos morais e, ainda, o cumprimento de sentença alegando que o requerido descumpriu a Cláusula 3a (Da obrigação de não perturbar). Na impugnação apresentada, o requerido afirmou que foi dada quitação geral nos termos da inicial, conforme consta na Cláusula 5a, bem como não descumpriu nenhuma das Cláusulas.
5. Em recurso inominado pediram as recorrentes a anulação do acordo que deu quitação do pedido de danos morais e para condenar a parte recorrida a pagar às partes recorrentes, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais. (R$10.000,00 dez mil reais para CADA RECORRENTE), além de exigir o cumprimento dos termos firmados na Cláusula 3a, sob pena de multa.
6. Na análise do acordo efetuado, verificam-se claros os termos de quitação geral do objeto da demanda constando na inicial os pedidos de danos materiais e danos morais. Em relação ao descumprimento da Cláusula 3a, com razão o Juízo de origem ao julgar improcedente, por falta de comprovação do alegado, seja por áudio, seja por vídeo. Além disso, a sentença deixou claro que eventual futuro descumprimento do acordado, quanto ao respeito à “Lei do Silêncio”, poderá ser objeto de cumprimento de sentença.
7. Contrarrazões apresentadas (Id 47132753). Pedido contraposto de condenação das autoras por litigância de má-fé.
8. Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A configuração de litigância de má-fé pressupõe a demonstração de que a parte atua de forma desleal, utilizando-se de artifícios para alcançar objetivo ilegal, falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso em exame. O ato de acionar o Poder Judiciário em busca de direito que a parte acredita ter, dentro do direito de petição a todos assegurado constitucionalmente, não configura por si só má-fé.
9. Acerta o julgado quando extingue o feito, seja diante da cláusula geral de quitação insculpida no acordo, sem qualquer ressalva quanto à verba não incluída nele; seja porque o valor de R$ 2.500,00 pagos pelo recorrido é quatro vezes superior ao suposto dano material sofrido pelas recorrentes. Assim, calculado o dano material em aproximadamente R$ 600,00, os outros R$ 1.900,00 só podem ser concebidos como danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido, mas não provido. Negado pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé apresentado pelo recorrido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelas recorrentes vencidas, os quais ficam suspensos diante da gratuidade de justiça concedida.

(C)